Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701331-65.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ANA KAROLINE ALMEIDA RODRIGUES D E C I S Ã O As partes peticionam no ID 49769645 apresentando acordo firmado por ambas e pugnando por sua homologação e suspensão processual para o cumprimento voluntário da obrigação. É o breve relato. Decido. Estando o acordo devidamente detalhado e assinado por ambas as partes, necessária sua homologação e suspensão processual. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e determino a suspensão processual até 25/4/2028, quando o banco apelante deverá ser intimado para informar o cumprimento do acordo e a desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023 16:15:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador